Tribunal: STF
Processo: ARE 873985
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FACE DA ANEEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ACOLHIDA PELO JUÍZO. VALOR DA CAUSA FIXADO EM 26,7 BILHÕES DE REAIS. NECESSIDADE DE JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE NA AFERIÇÃO DO VALOR DA CAUSA, SOB PENA DE INVIABILIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA ESTABELECIDO PELO JUÍZO A QUO EM PATAMAR MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.